Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746993-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI EMBARGADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido feito pelo embargado de condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Brasília, DF, 5 de maio de 2021 10:54:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador